Tribunal: TJBA
Processo: 8066571-25.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8066571-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JEFFERSON QUEIROZ SOARES Advogado(s): CAIO VICTOR FERNANDES SANTANA, AUGUSTO MARTINS RIBEIRO FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAMIRIM RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA MEDIDA EXTREMA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA COM BASE NOS DADOS DO CASO CONCRETO. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, III, DO CPP, EVIDENCIADOS. HISTÓRICO DE REITERAÇÃO NO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E ESCALADA DE VIOLÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA PELO CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSTATADA A INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A INCOLUMIDADE DA VÍTIMA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jefferson Queiroz Soares, preso em flagrante, em 01/10/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência). Realizada audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, autuado sob o n° 8001779-83.2025.8.05.0187, o qual foi indeferido pelo Juízo a quo, que manteve a segregação cautelar. Os impetrantes alegam: (i) ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar; (ii) violação ao princípio da homogeneidade; e (iii) atipicidade da conduta em razão de suposto consentimento da vítima e retomada do convívio com o acusado. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente, na origem, à aplicação de medidas cautelares diversas. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) se o posicionamento do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares diversas vincula a decisão judicial; (iii) se ocorre violação ao princípio da homogeneidade; e (iv) se há atipicidade da conduta por suposta reconciliação das partes. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O Magistrado possui autonomia para avaliar e aplicar a medida cautelar mais adequada ao caso concreto, inclusive a prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada, não se caracterizando ilegalidade quando há prévia provocação do Ministério Público, ainda que este tenha se manifestado pela aplicação de medidas menos gravosas. O juiz não está vinculado ao pedido ministerial quanto à escolha da cautelar. 4. Estão demonstrados o fumus comissi delicti, consubstanciados na apontada reiteração do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas ao paciente, e o periculum libertatis, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública diante do avanço do quadro de violência, com agressão física da vítima, e fundado receio de reiteração delitiva, em razão da recalcitrância do paciente no desatendimento de medidas judiciais. 5. O art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal autoriza expressamente a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, hipótese que se amolda ao caso concreto. 6. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da escalada da violência a que se encontra submetida a ofendida, que foi agredida fisicamente pelo paciente, demonstrando-se a necessidade da segregação para proteção de sua integridade física e psicológica e para evitar a continuidade do ciclo de violência doméstica. 7. A tese de atipicidade da conduta fundamentada na reconciliação das partes e no consentimento da ofendida confunde-se com o próprio mérito da acusação, demandando dilação probatória, inadequada à via do habeas corpus, especialmente considerando a necessidade de aferição da validade do consentimento da vítima, diante do noticiado ciclo de violência e possível dependência econômica. 8. A alegada violação ao princípio da homogeneidade constitui prognóstico que somente pode ser confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, sendo inviável aferir, neste momento processual e na via eleita, a pena a ser fixada em caso de futura condenação, não cabendo realizar juízo intuitivo sobre eventual regime prisional ou substituição da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Ordem parcialmente conhecida e, na cota conhecida, denegada. Tese de julgamento: "1. O Magistrado possui autonomia para aplicar a medida cautelar mais adequada ao caso concreto, inclusive a prisão preventiva, quando houver prévia provocação do Ministério Público, não se caracterizando ilegalidade ainda que o Parquet tenha se manifestado pela aplicação de medidas cautelares diversas, não estando o juiz vinculado ao pedido ministerial quanto à escolha da cautelar. 2. O art. 313, inciso III, do CPP, autoriza, expressamente, a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, hipótese que se amolda ao caso concreto. 3. A tese de atipicidade da conduta fundamentada na reconciliação das partes demanda dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus. 4. A alegação de violação ao princípio da homogeneidade não pode ser aferida em sede de habeas corpus, por depender de prognóstico sobre a pena a ser aplicada ao final da ação penal." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: • Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A; Código de Processo Penal, arts. 282, § 6º, 311, 312, 313, III, 319. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: • STJ, RHC n. 145.225/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/02/2022, DJe 22/03/2022; STJ, AgRg no RHC n. 194.944/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/05/2024, DJe 23/05/2024; STJ, AgRg no RHC n. 176.879/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19/06/2023, DJe 22/06/2023; STJ, AgRg no HC n. 741129/SP, Quinta Turma, j. 02/08/2022, DJe 10/08/2022; STJ, AgRg no HC n. 576.278/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16/06/2020, DJe 23/06/2020; STJ, HC n. 931.569/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJEN 04/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 1.015.610/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03/09/2025, DJEN 09/09/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8066571-25.2025.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Paramirim/BA, impetrado pelos advogados Caio Victor Fernandes Santana e Augusto Martins Ribeiro Filho em favor de Jefferson Queiroz Soares. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.